Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVADO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A E SEGUINTES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECRETO No 11.150/2022, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 1.2. Não havendo necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, inclusive pelo fato de que o conteúdo do provimento judicial não é capaz de produzir efeitos no mundo fenomênico, pois tem natureza negativa, mostra-se configurada a falta de interesse recursal, a inviabilizar o conhecimento da apelação cível quanto a este aspecto.
2. Não há que se falar em ausência de pedidos ou causa de pedir, tampouco em incompatibilidade entre os pedidos ou ausência de lógica entre os fatos e a conclusão pugnada pela petição inicial, a qual preencheu adequadamente os requisitos do artigo 330 do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que apelante e apelado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
4. A Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu rito específico para as ações de repactuação de dívidas, mediante a instauração de procedimento bifásico. 4.1. De acordo com as alterações promovidas pela Lei n. 14.181/2021, deve ser observada, inicialmente, a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas ao qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, bem como as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor). 4.2. Frustrada a conciliação, o magistrado, a pedido do consumidor, deve instaurar o procedimento específico para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor).
5. O artigo 54-A, §1o do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, por superendividamento, se entende a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 5.1. Com o objetivo de regulamentar o citado artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, estabelecendo, em seu artigo 3o, caput e §1o, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, que deve ser considerada, como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurando-se a situação de superendividamento mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente. 5.2. Evidenciado que os valores recebidos mensalmente pelo consumidor são superiores ao patamar objetivo determinado no Decreto n. 11.150/2022, verifica-se que não subsiste situação de superendividamento.
6. O percentual estabelecido no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, a título de mínimo existencial possui presunção de constitucionalidade.
7. Não tendo sido cumprida a exigência prevista pelo artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, acertada a resolução do processo sem apreciação do mérito por falta de interesse agir do autor.
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.